Tribunal: TJES
Processo: 5011210-90.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011210-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SEVERINA ALVES FEITOSA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO SISBAJUD. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ART. 833, IV, DO CPC. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LIBERAÇÃO DOS VALORES. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD em ação de execução de título extrajudicial. A Agravante, pessoa idosa, comprovou que a constrição recaiu sobre conta na qual recebe seu benefício de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legal o bloqueio de proventos de aposentadoria para a satisfação de crédito de natureza não alimentar, à luz do art. 833, IV, do CPC e do princípio da dignidade da pessoa humana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A regra geral do ordenamento jurídico brasileiro, insculpida no art. 833, IV, do CPC, é a da impenhorabilidade absoluta dos proventos de aposentadoria, por se tratar de verba de natureza alimentar destinada a garantir o mínimo existencial do devedor.

4. A relativização da regra de impenhorabilidade é medida excepcional e não se aplica ao caso concreto, em que a dívida não possui caráter alimentar e o valor modesto do benefício evidencia que a constrição compromete a subsistência digna da Agravante, em ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido para determinar a liberação da quantia tornada indisponível.

6. Tese de julgamento: "É ilegal o bloqueio judicial de proventos de aposentadoria para quitação de débito não alimentar quando a constrição se revela apta a comprometer o mínimo existencial e a subsistência digna do devedor, em violação à regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 1º, III; Código de Processo Civil, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5013067-45.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 11/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SEVERINA ALVES FEITOSA
contra a r. decisão (id. 72656757) que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada por
BANCO DO BRASIL SA
, deferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros via sistema SISBAJUD.

Em suas razões (id. 14873986), aduz a parte agravante, em síntese, a impenhorabilidade absoluta da verba constrita, por se tratar de proventos de aposentadoria, sua única fonte de renda, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Sustenta que a manutenção do bloqueio compromete sua subsistência e a continuidade de tratamento de saúde, violando o princípio da dignidade da pessoa humana.

Requer, em caráter liminar, a concessão da tutela de urgência para o imediato desbloqueio dos valores. No mérito, pugna pela reforma definitiva da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida em razão da não comprovação do valor penhorado (id. 14987430).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado (id. 15376461), pugnando pela manutenção da decisão ou, subsidiariamente, pela penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos da recorrente.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5011210-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SEVERINA ALVES FEITOSA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SEVERINA ALVES FEITOSA
contra a r. decisão (id. 72656757) que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada por
BANCO DO BRASIL SA
, deferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros via sistema SISBAJUD.

Em suas razões (id. 14873986), aduz a parte agravante, em síntese, a impenhorabilidade absoluta da verba constrita, por se tratar de proventos de aposentadoria, sua única fonte de renda, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Sustenta que a manutenção do bloqueio compromete sua subsistência e a continuidade de tratamento de saúde, violando o princípio da dignidade da pessoa humana.

Requer, em caráter liminar, a concessão da tutela de urgência para o imediato desbloqueio dos valores. No mérito, pugna pela reforma definitiva da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida em razão da não comprovação do valor penhorado (id. 14987430).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado (id. 15376461), pugnando pela manutenção da decisão ou, subsidiariamente, pela penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos da recorrente.

Na origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial (Cédula de Produto Rural) ajuizada pelo ora Agravado em desfavor da Agravante e outros devedores.

No bojo do pronunciamento recorrido, o magistrado singular deferiu o requerimento de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, fundamentando que os embargos à execução opostos não foram recebidos com efeito suspensivo.

Foi em face deste pronunciamento que a parte recorrente interpôs o presente agravo de instrumento, defendendo, em suma, a impenhorabilidade da verba bloqueada.

A controvérsia cinge-se em verificar a legalidade da constrição efetuada sobre os ativos financeiros da agravante.

Pois bem. A agravante, agora no mérito, logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, que o bloqueio judicial recaiu sobre conta bancária na qual recebe seus proventos de aposentadoria (id. 15075650). A natureza alimentar e previdenciária da verba é, portanto, inconteste.

O Código de Processo Civil, em seu art. 833, inciso IV, é categórico ao estabelecer a impenhorabilidade de tais valores:

Art. 833.
São impenhoráveis:

(...)

IV –
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º.

A regra da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial e previdenciária visa a garantir ao devedor e sua família um patrimônio mínimo, indispensável à sua subsistência e à preservação de sua dignidade, em conformidade com o princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1º, III, CF).

Embora a jurisprudência pátria, notadamente do c. Superior Tribunal de Justiça, tenha admitido a relativização dessa regra em situações excepcionais, tal flexibilização não se aplica ao caso concreto. A dívida executada não possui natureza alimentar e o valor do benefício recebido pela agravante (pouco mais de um salário-mínimo) evidencia que qualquer constrição, ainda que parcial, comprometeria severamente o seu sustento, especialmente por se tratar de pessoa idosa com necessidades de saúde documentadas nos autos (id. 14939033).

Adicionalmente, ainda que a discussão não se centre na impenhorabilidade da pequena poupança, mas sim na da verba alimentar, o espírito do legislador, ao proteger a quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos (art. 833, X, do CPC), reforça a intenção de resguardar um mínimo existencial ao devedor. Conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, essa proteção tem sido estendida para além da caderneta de poupança:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE. CONTA POUPANÇA. BLOQUEIO DE VALOR EM QUANTIA INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 833, X DO CPC. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA DE NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. ARGUMENTO AFASTADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5013067-45.2023.8.08.0000, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2024)

No caso, a constrição sobre a integralidade de verba de natureza inequivocamente alimentar e de valor modesto mostra-se, portanto, manifestamente ilegal, devendo ser prontamente desconstituída.

Pelo exposto, sendo desnecessários outros apontamentos,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a r. decisão agravada, determinar a imediata e definitiva liberação da integralidade da quantia tornada indisponível na conta bancária de titularidade da agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)